Tribunal: TJES
Processo: 5005706-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005706-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: VANDERLI DE OLIVEIRA GASQUES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005706-11
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO:
VANDERLI DE OLIVEIRA GASQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS
LTDA

em face da
r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da
Vara Única de Santa Leopoldina que, nos autos da ação ordinária nº 0000060-73.2022.8.08.0043 ajuizada por VANDERLI DE OLIVEIRA GASQUES, deferiu a tutela provisória para determinar que o agravante proceda todos os reparos necessários no veículo do autor/
agravado
, fixando multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões (Id 2845378), o agravante
defende
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o produto contratado tem por finalidade o desenvolvimento ou implementação da atividade comercial, não se tratando de relação de consumo.

Alega
que a garantia do produto se encontra encerrada há anos, não havendo nenhuma causa que pudesse obstar o curso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26 do CDC.

Sustent
a que o agravado reclamou do suposto vício no sistema de direção em 27/02/2020, conforme Ordem de Serviço nº 82078, quando o veículo já estava fora do prazo de garantia, sendo informado que a direção precisava ser removida para reparo e solução do problema, entretanto, o agravado somente ajuizou ação após o prazo decadencial.

Aduz que não merece prosperar o pedido de reparo gratuito diante da configuração da decadência e pela necessidade de substituição de peças do sistema de direção, como arruelas, eixo e braço de direção decorrer do desgaste natural de uso e cujo fim vida útil está diretamente relacionada ao modo de utilização do veículo, não havendo prova de que se trataria de vício oculto.

Ressalt
a que conforme o manual do veículo, o prazo de garantia é de 12 (doze) meses a contar da aquisição do veículo zero km, sendo que o mesmo foi adquirido em 25/02/2019, tendo expirado a garantia em 25/02/2020.

Defende, a título de argumentação, a necessidade de fixação de prazo razoável para a realização do conserto, de modo que não deve incidir a multa cominatória.

D
iante do exposto, requer a reforma da decisão agravada para que seja
revogad
a a tutela de urgência,
ou subsidiariamente, que seja assegurado prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da decisão.

Decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 2921702).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Id 1054619).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 22.11.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS
LTDA
em face da r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da
Vara Única de Santa Leopoldina que, nos autos da ação ordinária nº 0000060-73.2022.8.08.0043 ajuizada por VANDERLI DE OLIVEIRA GASQUES, deferiu a tutela provisória para determinar que o agravante proceda todos os reparos necessários no veículo do autor/
agravado
, fixando multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão para que seja indeferida a tutela de urgência, sob o fundamento da inaplicabilidade do CDC por se tratar de produto contratado com a finalidade de implementação da atividade comercial, e em virtude de a garantia do produto ter se encerrado, não havendo nenhuma causa que pudesse obstar o curso do prazo decadencial previsto no art. 26, do CDC, além da ausência de prova de se tratar de vício oculto, diante da necessidade de substituição das peças pelo desgaste natural do uso do veículo e da vida útil das mesmas.

P
ois bem,
de início,
vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida
pelo Tribunal está
limitad
a

pela realizada na d
ecisão impugnada.

Analisando detidamente os autos,

concluo por ratificar o
entendimento exarado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por ocasião do deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não obstante a aplicabilidade da legislação consumerista à relação jurídica objeto dos autos (produto adquirido por produtor rural para a implementação de atividade econômica), diante da Teoria Finalista Mitigada (STJ; AgInt-AREsp 1.712.612; Proc. 2020/0138605-9; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 07/12/2020; DJE 10/12/2020), restou ausente o requisito da verossimilhança das alegações para autorizar o deferimento da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) ordenada na decisão agravada.

Isso porque, depreende-se da narrativa da exordial e da documentação colacionada nos autos de origem (Id 2845363 a 2845366), que o agravado apenas procurou a agravante para passar pela primeira revisão e reclamar sobre os problemas na direção do veículo em 27/02/2020, após o prazo de garantia contratual de um ano (Manual do Veículo – Id 2845368).

Consta, ainda, da Ordem de Serviço nº 82078 (ID 2845369) datada de 27/02/2020 e assinada pelo cliente/agravado, que “
foi informado ao cliente que a folga da direção do veículo está vindo do setor de direção e que precisa ser removido para reparo, foi feito um pequeno ajuste no braço pitman mas nada garantido
.”.

Outrossim, diante da inequívoca ciência do defeito e a negativa do reparo sob o fundamento de que teria ultrapassado o prazo de garantia desde 27/02/2020, o autor/agravado não junta à inicial nenhuma outra reclamação que pudesse obstar a fluência do prazo decadencial (art. 26, do CDC), apenas colacionando um orçamento particular do reparo datado de 28/08/2020, procuração datada de 30/08/2020, sendo que a petição inicial foi protocolada via protocolo postal em 28/02/2022 (Id 2845363).

Ademais, a caracterização do defeito do veículo como
vício oculto
ou como
decorrente do desgaste natural do uso diretamente ligado ao modo de utilização do veículo
depende da realização de prova pericial.

Portanto, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor/agravado, a fim de embasar o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido do recurso para revogar a decisão agravada.

Por tais razões,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para revogar a tutela de urgência concedida nos autos de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005706-11
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO:
VANDERLI DE OLIVEIRA GASQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –

REPAROS EM VEÍCULO – APLICABILIDADE CDC – PRODUTOR RURAL – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA – DECADÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO DA ORIGEM DO DEFEITO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme a mais recente jurisprudência do C. STJ, ap
lica-
s
e a legislação consumerista à relação jurídica
consistente na aquisição de produto por
produtor rural para a implementação de atividade econômica, diante da
t
eoria
fi
nalista
m
itigada.

2.
Indevida a inversão do ônus da prova diante da
aus
ência

d
o requisito da verossimilhança,
já que consta dos autos que o
agravado apenas procurou a agravante para passar pela primeira revisão e reclamar sobre os problemas na direção do veículo após o prazo de garantia contratual.

3.
Não há prova de nenhuma
outra reclamação que pudesse obstar a fluência do prazo decadencial,
nos termos do art. 26, do CDC.

4. A
caracterização do defeito do veículo como
vício oculto
ou como
decorrente do desgaste natural do uso diretamente ligado ao modo de utilização do veículo
depende da realização de prova pericial.

5
.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.